Tribunal: STJ
Processo: 2005362-17.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 147698 - SP (2021
/0152320-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: L G T R (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO DE SOUZA - SP291132
JOÃO PEDRO SOARES SCHMIDT - SP378474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CORPUS
TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. PREJUDICIALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de
trancamento da ação penal por falta de justa causa, conforme a Súmula
" (HC n. 999.320/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
678 do STJ
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/6/2025
30/6/2025
2. No caso, há sentença condenatória e acórdão de apelação confirmatório,
o que importa na prejudicialidade do presente feito.
3. "Se não houve a concessão de habeas corpus de ofício, é porque não se
detectou, de plano, a existência de ilegalidade que autorizasse a atuação
na forma do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário
ao Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício,
tendo em vista que esta medida advém de sua atuação própria e não em
[...]
resposta à postulação das partes
'Para se afirmar a inexistência de
ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício,
não se faz necessária fundamentação exauriente. Entender de modo
contrário implicaria tornar inócuos, em âmbito penal, os pressupostos
recursais, pois bastaria à parte, diante do não conhecimento do recurso,
alegar que o seu objeto constitui ilegalidade flagrante, a fim de obrigar o
órgão julgador a se manifestar sobre o tema (EDcl no AgRg no REsp
1.390.204/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
'" (AgRg nos EDcl no AREsp n.
julgado em
, DJe
)
05/12/2013
16/12/2013
1.448.206/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/10/2020
29/10/2020
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50635378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 102a21fb-193f-4ccd-a1f9-2b69c34e31f5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 102a21fb-193f-4ccd-a1f9-2b69c34e31f5

AgRg nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 147698 - SP (2021
/0152320-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: L G T R (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO DE SOUZA - SP291132
JOÃO PEDRO SOARES SCHMIDT - SP378474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CORPUS
TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. PREJUDICIALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de
trancamento da ação penal por falta de justa causa, conforme a Súmula
" (HC n. 999.320/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
678 do STJ
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/6/2025
30/6/2025
2. No caso, há sentença condenatória e acórdão de apelação confirmatório,
o que importa na prejudicialidade do presente feito.
3. "Se não houve a concessão de habeas corpus de ofício, é porque não se
detectou, de plano, a existência de ilegalidade que autorizasse a atuação
na forma do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário
ao Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício,
tendo em vista que esta medida advém de sua atuação própria e não em
[...]
resposta à postulação das partes
'Para se afirmar a inexistência de
ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício,
não se faz necessária fundamentação exauriente. Entender de modo
contrário implicaria tornar inócuos, em âmbito penal, os pressupostos
recursais, pois bastaria à parte, diante do não conhecimento do recurso,
alegar que o seu objeto constitui ilegalidade flagrante, a fim de obrigar o
órgão julgador a se manifestar sobre o tema (EDcl no AgRg no REsp
1.390.204/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
'" (AgRg nos EDcl no AREsp n.
julgado em
, DJe
)
05/12/2013
16/12/2013
1.448.206/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/10/2020
29/10/2020
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50356240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:26
Código de Controle do Documento: 978f74d9-b73a-4ce7-92a0-859a3179f549

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental nos embargos declaratórios no agravo
regimental no recurso ordinário em
interposto em favor de L G T
habeas corpus
R contra decisão em que julguei prejudicado o recurso assim redigida:

Tendo em vista a superveniência de sentença condenatória e acórdão de
apelação (informações extraídas do HC n. 927.839/SP, também de minha
relatoria) com o enfrentamento exauriente de mérito das mesmas teses aqui
levantadas, o presente feito encontra-se prejudicado.
No presente agravo, alega a parte fazer jus à concessão da ordem de ofício
(e-STJ fl. 2.060).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 2.061).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Isso, porque "[a] superveniência da sentença condenatória prejudica o
pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, conforme a Súmula 678
" (HC n. 999.320/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
do STJ
julgado em
, DJEN de
).
24/6/2025
30/6/2025
No caso, há sentença condenatória e acórdão de apelação confirmatório, o
que importa na prejudicialidade do presente feito nos termos acima.
Ademais, "[s]e não houve a concessão de habeas corpus de ofício, é porque
não se detectou, de plano, a existência de ilegalidade que autorizasse a atuação na
forma do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao Julgador
justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício, tendo em vista que
esta medida advém de sua atuação própria e não em resposta à postulação das partes
[...] 'Para se afirmar a inexistência de ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão de
habeas corpus de ofício, não se faz necessária fundamentação exauriente. Entender
de modo contrário implicaria tornar inócuos, em âmbito penal, os pressupostos
recursais, pois bastaria à parte, diante do não conhecimento do recurso, alegar que o
seu objeto constitui ilegalidade flagrante, a fim de obrigar o órgão julgador a se
manifestar sobre o tema (EDcl no AgRg no REsp 1.390.204/PR, Rel. Ministro
Documento eletrônico VDA50356240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:26
Código de Controle do Documento: 978f74d9-b73a-4ce7-92a0-859a3179f549

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/12/2013
16/12/2013
'" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.448.206/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
20/10/2020
29/10/2020
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:26
Código de Controle do Documento: 978f74d9-b73a-4ce7-92a0-859a3179f549

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no AgRg no RHC 147.698 / SP
Número Registro: 2021/0152320-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
14762020 15067813420208260625 1506781342020826062514762020 20053621720218260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L G T R (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO DE SOUZA - SP291132
JOÃO PEDRO SOARES SCHMIDT - SP378474
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: L F T C
CORRÉU
: J S D S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L G T R (PRESO)
ADVOGADOS : MARIO AUGUSTO DE SOUZA - SP291132
JOÃO PEDRO SOARES SCHMIDT - SP378474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50604862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:35
Código de Controle do Documento: 50cf68ed-f386-4242-b3d3-579ac67f71b8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:35
Código de Controle do Documento: 50cf68ed-f386-4242-b3d3-579ac67f71b8